Tribunal: TJSP
Processo: 1000905-53.2014.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policial militar temporário. Improcedência da demanda ou correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009. Adequação s Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Cumpre também examinar Supremo Tribunal Federal, Tema 551. Contrariedade a Supremo Tribunal Federal, ADI 4173, com

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policial militar temporário. Improcedência da demanda ou correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009. Adequação s Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Cumpre também examinar Supremo Tribunal Federal, Tema 551. Contrariedade a Supremo Tribunal Federal, ADI 4173, com trânsito em julgado em 16-03-2019. Efeitos "erga omnes" da decisão declaratória de constitucionalidade da lei federal, Lei 9868/1999, artigo 28, parágrafo único. Decidiu a Corte Maior pela constitucionalidade da Lei Federal 10029/2000, fundamento de validade da Lei Estadual 11064/2002. Prevalência sobre a orientação em contrário no IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000, Tema 02, julgado por esta Corte em 30-06-2017, com trânsito em julgado em 21-02-2018. Não cabe conceder a auxiliares voluntários de Polícia Militar benefícios outros além dos previstos nas referidas leis e não cabe constituir título judicial que seria inexequível. Código de Processo Civil, artigo 535, § 5o. Acórdão revisto para julgar improcedente a demanda, com todas as despesas do processo a cargo da autora, fixados honorários advocatícios em vinte por cento do valor atualizado da causa, histórico de dez mil reais, observado o benefício da gratuidade, prejudicado, por consequência, o exame dos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000905-53.2014.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MAYARA RENATA
ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-53.2014.8.26.0533
2
VOTO No 35919
APELAÇÃO No 1000905-53.2014.8.26.0533 (autos digitais)
COMARCA: SANTA BÁRBARA D'OESTE
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: MAYARA RENATA ALVES DE OLIVEIRA
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II.
Policial militar temporário. Improcedência da demanda ou
correção monetária e juros de mora segundo a Lei
11960/2009. Adequação s Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Cumpre também examinar Supremo Tribunal
Federal, Tema 551. Contrariedade a Supremo Tribunal
Federal, ADI 4173, com trânsito em julgado em
16-03-2019. Efeitos “erga omnes” da decisão declaratória
de constitucionalidade da lei federal, Lei 9868/1999, artigo
28, parágrafo único. Decidiu a Corte Maior pela
constitucionalidade
da
Lei
Federal
10029/2000,
fundamento de validade da Lei Estadual 11064/2002.
Prevalência sobre a orientação em contrário no IRDR
0038758-92.2016.8.26.0000, Tema 02, julgado por esta
Corte em 30-06-2017, com trânsito em julgado em
21-02-2018. Não cabe conceder a auxiliares voluntários de
Polícia Militar benefícios outros além dos previstos nas
referidas leis e não cabe constituir título judicial que seria
inexequível. Código de Processo Civil, artigo 535, § 5o.
Acórdão revisto para julgar improcedente a demanda, com
todas as despesas do processo a cargo da autora, fixados
honorários advocatícios em vinte por cento do valor
atualizado da causa, histórico de dez mil reais, observado
o benefício da gratuidade, prejudicado, por consequência,
o exame dos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e
810 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-53.2014.8.26.0533
3
Policial militar temporário, 13o salário, férias acrescidas de
um terço, contagem do tempo de serviço para fins previdenciários e correspondente
recolhimento ao regime geral de previdência, com correção monetária pelo IPCA e juros
de mora pela forma da Lei no 11960/2009, fls. 163/168 e 179/181.
Interpostos
recurso
extraordinário
e
especial,
pela
improcedência da demanda ou por correção monetária e juros de mora segundo a Lei
11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na
forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, manter a decisão ou adequá-la a
Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG, Tema 905.
Cumpre também examinar o Tema 551 do Supremo
Tribunal Federal.
A sentença se alinha ao entendimento firmado por esta
Corte na decisão de mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
0038758-92.2016.8.26.0000, Tema 02, julgado em 30-06-2017, com trânsito em julgado
em 21-02-2018, que teve como pressuposto a inconstitucionalidade das leis federal e
estadual de regência, assentada pelo Órgão Especial desta Corte em incidente de
inconstitucionalidade.
Todavia, decidiu a Corte Maior pela constitucionalidade da
Lei Federal 10029/2000, fundamento de validade da Lei Estadual 11064/2002, decisão
passada em julgado em 16-03-2019:
LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO
PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE
SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o). CONSTITUCIONALIDADE. (...) As
regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e
consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-53.2014.8.26.0533
4
A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros
de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de
Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da
competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da CF). (...) Ao dispor que os
voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal
de natureza indenizatória 'destinado ao custeio das despesas necessárias à
execução dos serviços a que se refere essa lei' (art. 6o), sem a configuração de
'vínculo empregatício' ou de 'obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
afim', em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal
10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a
diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. ADI 4173. Rel. Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19.12.2018, DJe 25.02.2019.
Efeito erga omnes e eficácia vinculante da decisão
declaratória de constitucionalidade da lei federal, Lei 9868/1999, artigo 28, parágrafo
único, com prevalência sobre a orientação em contrário do IRDR 0038758-
92.2016.8.26.0000, Tema 02, julgado por esta Corte em 30-06-2017, com trânsito em
julgado em 21-02-2018:
Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da
Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário
pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo
acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação
do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante
contribuição proporcional do contratante e dos contratados.
Destarte, não cabe conceder a auxiliares voluntários de
Polícia Militar benefícios outros além dos previstos nas referidas leis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-53.2014.8.26.0533
5
Decisão em contrário que seria inexequível, Código de
Processo Civil, artigo 535, § 5o, por afronta ao efeito erga omnes da decisão de
Supremo Tribunal Federal.
Por não caber constituir título judicial inexequível, o
julgamento é revisto para desacolher a pretensão da autora, que arcará com todas as
despesas do processo, fixados honorários advocatícios em vinte cento do valor
atualizado da causa, histórico de dez mil reais, observado o benefício da gratuidade, fls.
26, prejudicado, por consequência, o exame dos Temas 905 do Superior Tribunal de
Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator